Tribunal: STJ
Processo: 0168655-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002918 - PB (2025/0168655-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J W DE M E S S (PRESO)
ADVOGADOS
: AÉCIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO - PB012864
HÉLDER BRAGA SIMÕES NOBRE - PB016752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE INDEFERIU LIMINAR EM
. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
SÚMULA
691
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRISÃO
PREVENTIVA. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL LOCAL
AINDA PENDENTE.
Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não
1.
compete a esta Corte conhecer de
contra decisão do
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada
flagrante ilegalidade.
No caso, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem
2.
pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois, ao réu está sendo
atribuída a prática habitual de ofensa à diginidade sexual de
adolescentes estudantes da escola a qual ele trabalhava como professor.
A alegada ausência de contemporaneidade e de fundamentação
3.
concreta do decreto de prisão preventiva demanda análise do mérito do
originário, ainda não julgado, o que configuraria
habeas corpus
indevida supressão de instância.
Não verificada situação de manifesta ilegalidade ou decisão
4.
teratológica que justifique o afastamento do enunciado sumular.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48663419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 87766fc5-f0d2-4161-b681-6bc737b29fdf

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48663419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 87766fc5-f0d2-4161-b681-6bc737b29fdf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002918 - PB (2025/0168655-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J W DE M E S S (PRESO)
ADVOGADOS
: AÉCIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO - PB012864
HÉLDER BRAGA SIMÕES NOBRE - PB016752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE INDEFERIU LIMINAR EM
. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
SÚMULA
691
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRISÃO
PREVENTIVA. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL LOCAL
AINDA PENDENTE.
Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não
1.
compete a esta Corte conhecer de
contra decisão do
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada
flagrante ilegalidade.
No caso, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem
2.
pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois, ao réu está sendo
atribuída a prática habitual de ofensa à diginidade sexual de
adolescentes estudantes da escola a qual ele trabalhava como professor.
A alegada ausência de contemporaneidade e de fundamentação
3.
concreta do decreto de prisão preventiva demanda análise do mérito do
originário, ainda não julgado, o que configuraria
habeas corpus
indevida supressão de instância.
Não verificada situação de manifesta ilegalidade ou decisão
4.
teratológica que justifique o afastamento do enunciado sumular.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J W DE M E S S, em face da
decisão que indeferiu liminarmente a ordem no
impetrado contra ato de
habeas corpus
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que havia, por sua vez,
indeferido pedido de medida liminar em
originário.
writ
Documento eletrônico VDA48291304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: 4b9b1f49-23a6-4675-af5a-fe09cedb8689

Em suas razões recursais, alega que a decisão monocrática agravada incorre
em manifesta ilegalidade ao aplicar, de forma absoluta, a Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal, sustentando que tal enunciado pode ser excepcionado nos casos em que
a decisão impugnada se revele teratológica ou contrária à jurisprudência desta Corte.
A defesa argumenta que a prisão preventiva foi decretada com base apenas na
gravidade abstrata do delito, sem indicação concreta de risco à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, violando os §§ 1o do art. 315 e 2o do art. 312 do
Código de Processo Penal. Ressalta ainda que o paciente é primário, possui bons
antecedentes, compareceu espontaneamente à autoridade policial e não apresenta
periculosidade concreta.
Sustenta, ademais, que a ausência de contemporaneidade entre os fatos
investigados e o decreto prisional evidencia a ilegalidade da segregação cautelar, o que
justificaria, inclusive, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 34, XVIII e
XX, do RISTJ.
Por fim, aduz que a interposição do presente agravo é necessária para
viabilizar a futura análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, diante da
orientação consolidada naquela Corte no sentido de que o não conhecimento do agravo
regimental inviabiliza o conhecimento do
lá impetrado.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental merece ser conhecido, mas desprovido.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os
termos expostos pelo Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do paciente
(e-STJ fls. 12/13):
Documento eletrônico VDA48291304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: 4b9b1f49-23a6-4675-af5a-fe09cedb8689

No caso, alega-se, por diversos argumentos, ilegalidade cometida pela Juíza
de Direito da 3a Vara Regional de Garantias da Comarca de Campina Grande
ao determinar a prisão cautelar em desfavor do insurgente, inobservando os
requisitos legais para imposição da preventiva e a suficiência de medidas
cautelares diversas. Argumenta-se ainda outras questões processuais e do
próprio mérito da decisão desafiada.
A impetração traz cópia do decreto prisional, ID 34564433, no qual colhe-se
que, de forma fundamentada, a autoridade coatora deferiu representação da
autoridade policial e determinou a custódia cautelar do paciente, apontando os
elementos indiciários que subsidiam a medida extrema e ainda indicando as
razões que demonstram o perigo da liberdade, nesse momento, do custodiado.
Nada obstante as razões apresentadas, não se verifica, em sede de cognição
sumária própria desta fase processual, a plausibilidade jurídica do pedido que
indique inquestionável e patente constrangimento ilegal, que justifique o
deferimento da liminar.
A análise do pedido liminar do presente writ recai sobre os requisitos legais
de medida cautelar, do procedimento policial contra o ora paciente, e ainda,
do decreto prisional preventivo, não se revelando evidente o alegado
constrangimento a justificar a concessão da liminar.
Outrossim, colhe-se que o decreto prisional não é expressamente eivado de
ilegalidade, não se verificando violação evidente ao direito à liberdade,
comum a todo ser humano.
Feitas tais ponderações, vê-se como temerária a concessão de liminar para
determinar a liberdade provisória, cujo decreto atende ao devido processo
legal, e, nem ainda, revela-se razoável substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, pois não satisfeito requisito da fumaça do bom
direito, necessária a concessão liminar. Em verdade, seria necessário provas
contundentes das ilegalidades alegadas, de modo que fosse de fácil
verificação a ausência de elementos indiciários de materialidade ou autoria,
por exemplo, ou a falta de evidências do risco da liberdade do agente para a
ordem pública ou econômica, para aplicação da lei penal, para a conveniência
da instrução processual ou mesmo excesso de prazo da prisão cautelar. Não é
o caso.
Entendo, pois, que inexistem elementos mínimos para concessão da liminar
pleiteada, mormente porque, na forma proposta pelos impetrantes, seria
verdadeira antecipação da tutela jurisdicional.
[...].
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “A prisão cautelar justificada no
resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e
acautelar o meio social, retirando do convício da comunidade aquele que,
diante do modus operandi, demonstra ser dotado de periculosidade”. (STJ. HC
no 90835/SP. Rel. Min. Napoleão Maia Nunes Filho. 5a turma ju.
.
06/11/2007
DJU
, pág. 352).
03/12/2007
[...].
Não se esgota a análise do mérito nesta instante processual, mas apenas se
verifica a inexistência dos requisitos próprios para a concessão da liminar
pleiteada.
Documento eletrônico VDA48291304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: 4b9b1f49-23a6-4675-af5a-fe09cedb8689

Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR REQUERIDA.

Como visto, a custódia cautelar do paciente foi decretada como garantia da
ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva pois, ao réu está sendo atribuída a
prática habitual de ofensa à diginidade sexual de adolescentes estudantes da escola a qual
ele trabalhava como professor.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração,
resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
,
13/04/2018
DJe
).
25/04/2018
Assim, verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e idônea
decisum
a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação
do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48291304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: 4b9b1f49-23a6-4675-af5a-fe09cedb8689

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.002.918 / PB
Número Registro: 2025/0168655-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08012870220258150161 08013286620258150161 08087031920258150000 8012870220258150161
8013286620258150161 8087031920258150000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO
ADVOGADOS : AÉCIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO - PB012864
HÉLDER BRAGA SIMÕES NOBRE - PB016752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: J W DE M E S S (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J W DE M E S S (PRESO)
ADVOGADOS : AÉCIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO - PB012864
HÉLDER BRAGA SIMÕES NOBRE - PB016752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA48640388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 5d4d415f-1b3a-41ec-be7e-f58573cdc00d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 5d4d415f-1b3a-41ec-be7e-f58573cdc00d